Tribunal: TJDFT
Processo: 0000529-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DOS GENITORES.
1. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores. Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ausente comprovação de que os genitores estão inaptos para prover o sustento da prole, não se mostra possível transferir o encargo alimentício aos avós.
3. A despeito do pedido de aplicação da teoria da aparência, a fim de estabelecer o alto padrão de vida dos avós e, com isso, a possibilidade de custear as despesas da menor, tem-se que o dever de ambos os pais em sustentar os filhos, retira a responsabilidade dos ascendentes em grau mais afastado.
4. Recurso não provido.